Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1017282-35.2017.811.0041
Recorrente: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 79230453) interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, conforme a seguinte ementa (id. 67436488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade.
O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade. (RAC n° 1017282-35.2017.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração pela recorrida, estes foram acolhidos para fixar honorários em desfavor da seguradora ora recorrente, conforme seguinte ementa (id. 76061982):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
A recorrente sustenta em suas razões, o entendimento equivocado do órgão fracionário deste Sodalício, aduzindo que no caso dos autos houve divergência jurisprudencial ao fundamento de que a descarga atmosférica (raios) não se poderia ser enquadrada como excludente de responsabilidade (força maior) da concessionária de energia elétrica. Menciona que houve interpretação divergente ao art. 393 do CC, e que o caso dos autos revela a ocorrência de fortuito interno (e não força maior, como entendeu o órgão fracionário deste Sodalício), o que ensejaria a responsabilidade da recorrida em virtude do risco da atividade por ela desenvolvida.
Recurso tempestivo (id. 79261454). Devidamente preparado (id. 79325955). Contrarrazões (id. 81145950) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“(...) por meio dos documentos colacionados aos autos, que instruíram a regulação dos sinistros, é possível verificar que os equipamentos dos segurados sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (raio).
O aviso de sinistro de Id. n.o 55188042 referente ao segurado Cooperativa Agrícola Lucas do Rio Verde descreve que “devido a mau tempo com fortes oscilações de energia bens foram danificados” e no laudo de Id. n.o 55188044 há a seguinte informação “constatamos que o motivo de ter danificado o disjuntor, foi ocasionado por uma descarga atmosférica, ocorrida em 21.03.2014.”
O aviso de sinistro de Id. n.o 55188048 referente a segurada D. E. Cerutti & Cia descreve que “na data de 08.02.2014 devido a chuva forte ocorreu uma descarga elétrica causando danos nos equipamentos” e no laudo de Id. n.o 55188952 há a seguinte informação “causa provável: descarga atmosférica”
O aviso de sinistro de Id. n.o 55188957 referente a segurada Piratiniga - M. A. S. descreve que “quando os funcionários chegaram no local verificaram que a balança não estava funcionando, após avaliação técnica foi constatado que devido a uma descarga elétrica na rede, após raio ocorreu danos elétricos”
Dessa forma, restou comprovado nos autos que em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.
Em relação ao sinistro de Id. n.o 55188034 referente a segurada Bellíssima Lavanderia há no laudo técnico, de Id. n.o 55188040, a conclusão de que “não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária”
Portanto, para este sinistro, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.
Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelante, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva”. (grifei).
Registre-se que no caso dos autos, restou acolhida a tese no sentido de que, no caso dos autos, restou ausente a comprovação de nexo causal e ausência de ato ilícito. Diante disso, tem-se a impossibilidade de reverter tal entendimento, sem que se ingresse nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado pelo disposto sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 623-625, e-STJ) que desproveu o recurso. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou expressamente que "inexiste qualquer elemento de alguma conduta do ente público capaz de ensejar a existência de suporte fático para alicerçar a pretensão indenizatória" (fl. 534, e-STJ). 3. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido quanto à ausência de demonstração de ato ilícito ou de omissão por parte do ente público, bem como a inexistência de nexo causal entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1568678/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta dos demandados e o suposto dano moral sofrido pelos recorridos. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1467958/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)” (grifei).
Especificamente, no que atine a suposta interpretação divergente aos termos do art. 393 do CC, alusivos à excludente de responsabilidade nos casos de caso fortuito ou força maior, vale frisar que este Sodalício ponderou, tal como se vê da própria ementa do acórdão hostilizado, que: “restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (...), causa excludente de tal responsabilidade”
Por certo a questão demanda, de igual forma, a necessária incursão em premissas fático-probatórias, portanto, matéria obstada pela exegese da Súmula 07/STJ. A propósito, registre-se que questões desta natureza já aportaram no STJ, oportunidade em que se decidiu a impossibilidade de verificar a ocorrência (ou não) de caso fortuito ou força maior. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in re ipsa; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. Não remanescendo omissão relevante, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. No que importa ao prazo prescricional aplicável à espécie, o acórdão recorrido se coaduna com a orientação desta Corte quando consigna que, "diante do pedido de ressarcimento de dano em decorrência de alegada falha na prestação de serviço, aplicável o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor". 3. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assentou que a concessionária não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por isso deve ser ressarcir os danos sofridos pelo consumidor em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por longo período. Como o acórdão recorrido decidiu a causa com base em premissas fáticas, o óbice da Súmula 7/STJ impede o seu reexame. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.797/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 3/10/2019, DJe 8/10/2019)” (grifei).
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO QUE FOI ATINGIDO POR ÁRVORE QUANDO TRAFEGAVA POR RODOVIA. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Veículo que foi atingido por árvore quando trafegava na rodovia administrada pela concessionária e no momento em que caia forte chuva no local. 2. O Tribunal paranaense se valeu das provas presentes nos autos para verificar a ocorrência de caso fortuito e afastar a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso. Assim, para se concluir de maneira diversa, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 697.199/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça